Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704904-51.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PATRICIA DE FREITAS ALVES D E S P A C H O Nada a prover quanto aos pedidos de IDs 72343110 e 72364881. Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado do acórdão (ID 71953532). Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator